Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Rafael Pedrassani de Sousa Farias contra sentença que o condenou, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) e os benefícios da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iv) apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso não é conhecido quanto ao redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a causa de diminuição já fora aplicada na sentença em sua fração máxima de 2/3, ausente, portanto, interesse recursal.
A materialidade do crime é comprovada pelos laudos de exame físico-químico, autos de apreensão e demais elementos probatórios que confirmam a apreensão de 189,16g de resina de maconha (haxixe), 0,32g de MDA, e resquícios de maconha, bem como a presença de balança de precisão, sacos plásticos “zip lock”, R$ 812,00 em espécie e simulacro de arma de fogo no quarto do apelante.
A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência, tomados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão do material ilícito na residência do acusado, com sua anuência.
O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas e colhido sob contraditório, é meio idôneo para a condenação, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG) e do TJDFT (Acórdão 1672985/2023).
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a apreensão de grandes quantidades ou a venda efetiva da droga.
A tese de uso pessoal não prospera, pois a quantidade e o modo de acondicionamento da droga, bem como os apetrechos típicos da comercialização, revelam intuito de mercancia. A condição de usuário não exclui a traficância, especialmente quando a droga é utilizada para sustentar o vício (Acórdãos 1841538/2024 e 1846782/2024, TJDFT).
O precedente do STF no RE 635659 (Tema 506), que presume usuário quem portar até 40g de cannabis, não se aplica ao caso, pois as circunstâncias da apreensão indicam tráfico.
Correta a dosimetria da pena, bem como o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2o, “c”, e 44 do Código Penal.
O pedido de gratuidade de justiça não pode ser apreciado na instância revisora, cabendo sua análise ao Juízo da Execução Penal, conforme Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já acolhido em sentença.
O depoimento de policiais é prova idônea quando coerente com os demais elementos e colhido sob contraditório.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, somadas à apreensão de apetrechos típicos, evidenciam o tráfico e afastam a tese de uso pessoal.
Compete ao juízo da execução penal apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado por condenado.